Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733381-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA DE SOUZA HACON RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MEDIDAS PROTETIVAS. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO PREJUDICADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Reclamação proposta em face de decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência. Agravo interno interposto contra a decisão liminar foi julgado prejudicado, tendo em vista o julgamento colegiado da reclamação, que abrange matéria de forma mais ampla. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno interposto pela parte agravante deve ser considerado prejudicado em razão do julgamento colegiado da reclamação; (ii) estabelecer se há ausência de demonstração de risco que justifique o indeferimento das medidas protetivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O agravo interno é considerado prejudicado, uma vez que o julgamento da reclamação, em colegiado, substitui a decisão monocrática atacada e proporciona análise mais ampla da questão. 2. A reclamação no âmbito processual penal é cabível para corrigir erro de procedimento em atos jurisdicionais, quando não houver recurso específico, conforme o art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. A mera existência de litígios entre as partes, decorrentes de separação e disputas familiares sobre guarda compartilhada, não caracteriza, por si só, situação de risco que justifique a aplicação de medidas protetivas de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno prejudicado. Reclamação julgada improcedente. Tese: O julgamento colegiado da reclamação substitui a decisão monocrática e torna prejudicado o agravo interno. A ausência de demonstração de situação de risco concreto impede a concessão de medidas protetivas de urgência. A parte recorrente aponta violação aos artigos 147-B, do Código Penal, 5o, incisos II e III, 7o, incisos II e V, 19, 40-A, todos da Lei 11.340/2006, 1o, inciso III, e 226, § 8o, ambos da Constituição Federal, porquanto a turma julgadora deixou de estabelecer medidas protetivas de urgência em seu favor, e o fez desconsiderando a violência psicológica, moral e processual a que vem sendo submetida. Sustenta que a violência processual é forma autônoma de violência doméstica, e que ressai dos autos a intenção do agressor em achincalhar e objetificar-lhe, “em razão da sua condição de gênero feminino, principalmente na qualidade de mãe, uma vez que produz e reproduz estereótipos de gênero discriminatórios e negativos”. Aponta a existência de laudo técnico psicossocial, elaborado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), confirmando a violência sofrida, o que foi ignorado pelo acórdão. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial. Requer a concessão de gratuidade de justiça e de medidas protetivas de urgência, com imposição de penalidades no caso de descumprimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 147-B, do Código Penal, 5o, incisos II e III, 7o, incisos II e V, 19, 40-A, todos da Lei 11.340/2006, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação à pretendida fixação de medidas protetivas de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029